Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-65.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Civil e Processual civil. Ação de exigir contas. Procedimento especial. Formulação advinda de pessoa jurídica correntista em face do banco com o qual mantém relacionamento. Movimentações de débito e crédito em conta corrente. Primeira fase. Obrigação de dar contas firmada. Segunda fase. Aferição das contas e subsistência de saldo credor (CPC, art. 550 e ss.). Prova pericial. Perícia técnica contábil. Realização. Apuração de lançamentos sem lastro contratual ou legal subjacente. Impugnação ao laudo pericial. Produção sob as garantias do contraditório. Resultado desconforme com os interesses da parte. Perito habilitado. Aparato técnico. Conclusões periciais embasadas em critérios eminentemente contábeis em cotejo com o acervo documental disponibilizado. Desqualificação. Inocorrência. Contas apresentadas refutadas. Acolhimento do laudo técnico. Verba sucumbencial. Princípio da causalidade. Imputação à parte ré preservada. Apelação naturalmente dotada de efeito suspensivo. Agregação do atributo. Postulação descabida (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a segunda fase de ação de prestação de contas, reconhecendo a existência de saldo credor devido ao autor, segundo o apurado pela perícia contábil realizada no trânsito processual, condenara o réu ao pagamento da quantia aferida, refutando as contas que originalmente formulara.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo adstringe-se à aferição, no balanço das contas oferecidas, da subsistência do crédito apurado pela perita judicial e firmado pela sentença, ensejando a condenação do banco apelante ao seu pagamento, porquanto derivado de movimentação indevida de valores pertencentes ao apelado e recolhidos na conta de sua titularidade e gerida pela casa bancária, proveniente de acessórios e lançamentos desguarnecidos de lastro contratual ou legal, perpassando, ainda, a verificação da possibilidade de reversão dos ônus de sucumbência com espeque no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. A ação de exigir contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550).
5. Reconhecida a obrigação de dar contas pela parte ré, a primeira fase do procedimento especial ao qual está sujeita a ação de exigir contas resta suplantada, passando-se, de imediato, à segunda fase, por sobejar controverso tão somente a apuração das contas formuladas, devendo a sentença que resolve definitivamente a lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência.
6. Imputada ao réu, ao término da primeira fase do procedimento especial, o dever de prestar contas retratando a movimentação havida e os lançamentos realizados na conta do correntista sem autorização, não as tendo prestado oportunamente, mas sobejando que, diante da apresentação pelo autor e da controvérsia instaurada, fora necessária a realização de prova técnica, o apurado no laudo contábil deve ser avaliado pelo Juízo da causa, estando afetada à sentença que resolve a derradeira fase da lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência, acolhendo ou rejeitando as contas prestadas.
7. Assentada a obrigação de a instituição financeira acionada prestar contas da gestão que empreendera sobre as operações de crédito e débito realizadas na conta bancária do correntista autor, formulando a prestação demandada, e, subsistindo controvérsia sobre o apresentado, produzida prova pericial volvida à apuração do acerto dos extratos e demonstrativos colacionados, resultando no reconhecimento de má-prestação das contas, com a apuração de saldo substancial em favor do autor, a elucidação da controvérsia remanescente deve ser pautada pelo apurado na prova pericial produzida por envolver questões de fato que demandam apuração técnica.
8. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do Juízo da causa, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
9. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental afeto à gestão que empreendera sobre as operações de crédito e débito realizadas na conta bancária do correntista autor, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara a experta, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitada e dotada de capacidade técnica contábil, devendo o apurado ser firmado como suficiente para, no balanço da gestão empreendida e das falhas detectadas, firmar-se a obrigação afetada ao banco como consectário dos atos que praticara ou deixara de praticar enquanto exercitara a gestão da conta, irradiando prejuízos ao correntista, determinando que seja obrigado a compô-lo.
10. A evitabilidade da lide, enquanto critério da causalidade, impõe que aquele que deflagrara a situação jurídica conflituosa e impulsiona incautamente a máquina judiciária deve responder pelas despesas do processo, inclusive honorários advocatícios, não se encerrando na simples identificação da parte vencida e da parte vencedora da demanda, derivando dessa certeza que, acolhido o pedido formulado pelo autor, deve o réu ser sujeitado aos encargos inerentes à sucumbência.
11. Elucidada positivamente a segunda fase da ação de prestação de contas, ensejando o acolhimento do apurado pelo laudo pericial que concluíra pela subsistência de valores em favor do autor, implicando a refutação das contas formuladas pelo obrigado e fixação do crédito devido, essa apreensão enseja a constatação de que o réu deve suportar, como expressão do princípio da causalidade que pauta a distribuição da sucumbência, as verbas sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.